Tribunal: TCU
Processo: 023.565/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente da utilização indevida de recursos do Sistema Único de Saúde nos exercícios de 2002 a 2004.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da indevida utilização de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), nos exercícios de 2002 a 2004, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual os responsáveis Adriana Lopes, Luiz Carlos Tetor Pereira, Luiz Renato Kniggendorf, Renê Galiciolli e Gilberto Luiz Klisiewicz; 9.2. determinar o arquivamento dos autos em relação aos responsáveis Acindino Ricardo Duarte e José Maria de Paula Correia, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022; e 9.3. dar ciência da presente deliberação aos responsáveis, à Prefeitura Municipal de Matinhos/PR e ao Fundo Nacional de Saúde.